Tribunal: TJMT
Processo: 1076940-03.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076940-03.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIAS JESUS DE MIRANDA - CPF: 068.961.201-00 (RECORRENTE), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), SUZANNE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 032.945.241-02 (RECORRENTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

FORNECIMENTO DE ÁGUA.
SUSPENSÃOINCONTROVERSA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO.
DANO MORAL
IN RE IPSA
.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Os

serviços

públicos

devem

ser

presados
de forma
continuada
.
Sendo

incontroverso

que
houve
a
suspensão

injustificada
no
fornecimento
do
serviço

público
,
há

conduta

ilícita
.

2. Nos
termos
da
jurisprudência

fir
mada

pelas

Turmas

Recursais
, a

suspensão

indevida
no
fornecimento
de
serviço

essencial

como

água
e
energia

elétrica

em

residências

gera

dano
moral
in
re

ipsa
.

3.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica
da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/
2013,
DJe
11/04/2013).
No
caso
, a
indenização
no valor de
R$ 6.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral.

4.
Recurso

conhecido
e
provido
.

5.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
107
6940-03.2023.8.11.0001

Origem
:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrentes
:
ELIAS JESUS DE MIRANDA e SUZANNE PEREIRA DOS SANTOS

Recorrido
:
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ELIAS JESUS
DE MIRANDA / SUZANNE PEREIRA DOS SANTOS
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que

não

houve

dano
moral
sofrido
pela
parte

reclama
nte

decorrente
da
falta
de
fornecimento
de
água

em

sua

residência
,
porquanto
a
parte

reclamada

procedeu
com o
abastecimento

por

meios

alternativos
.
Julgou

improcedente

a

ação
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
,
em
breve
resumo
que: a)
ficou

indevidamente

sem
o
fornecimento
de
água

em

sua

residência

pelo

período
de 7
dias
; b) o
caminhão

pipa

foi

fornecido

somente

em

razão
da
tutela
de
urgência

deferida
; e c)
sofreu

dano moral. Requereu a reforma da sentença para julgar

pro
cedente
a
reclamação
.

Embora
a parte
recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 206894086/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciár
io
.

Continuidade
dos
serviços

públicos
.

Nos
termos
do art. 175, IV da
Constituição
da
República
,
os

serviços

públicos

devem

ser

prestados
de forma
continuada
,
sendo

sua

regulamentação

infraconstitucional

efetivada

através
do art.
6º, § 1º da Lei nº
8.987/95.

Assim
, a simples
interrupção
dos
serviços

públicos
,
sem
causa
prevista

em

norma

específica
,
enseja

conduta

ilícita

por

parte
das
concessionárias
.

No
caso

concreto
,
restou

incontroverso

que
houve

a

interrupção
dos
serviços
de
fornecimento
de
água

na

residência
das
partes

reclamantes
, as
quais

ficaram
,
indevidamente
,
por

mais
de 5
dias

sem
o
serviço

essencial
.

Vale
destacar
que
tal

circunstância
foi

constatad
a

pelo

juízo

a quo
,
que
registrou
a

ausência
de
fornecimento
de
água
à
parte

autora

como

fato

incontroverso
.

Com
isso
,
encontra
-se
caracterizada
a
conduta

ilícita

da
parte

reclamada
.

Dano
moral.

Suspensão

indevida
de
fornecimento

de
água
.

A
falha

na

prestação
de
serviço
, que
priva
o
consumidor
do
uso
de
serviço

essencial

como
é o
fornecimento
de
água
,
gera

dano
moral
in
re

ipsa
,
consoante
a
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
.

Nesse

sentido
:

RECURSO INOMINADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER
- DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPORTA INDENIZAÇÃO - APLICAÇÃO ART. 14 CDC - INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR - CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO ARBITRADA FORA DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PRO
PORCIONALIDADE – ADEQUAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA REDUZIR OS DANOS MORAIS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Quando

há

suspensão

indevida
de
fornecimento
de
água
, de
fatura

paga
,
ademais

sem
aviso
prévio
,
caracteriza

ato

ilícito
e
ens
eja

reparação

por

dano
moral.
2.
Ressalte
-se
ser

desnecessária
a
comprovação

específica
do
prejuízo
,
pois
o
dano
se
extrai
pela
só

verificação
da
conduta
,
ocorrendo
o
chamado

dano
in
re

ipsa
.
3. O valor da
indenização
a
título
de
dano
moral,
arbitrado

na

s
entença
,
mostra
-se fora dos
parâmetros
de
razoabilidade
e
proporcionalidade
,
devendo

ser

adequados
. 4.
Sentença

reformada

apenas
para
adequar
o quantum
indenizatório
a
título
de
danos

morais
. 5.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.
(N.U 1062847-69.202
2.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE,
Segunda

Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/10/2023,
publicado
no DJE 06/10/2023).

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CORTE DO FORNECIMENTO DE ÁGUA - FATURA QUITADA-
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE ATENDE AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PEDIDO DE MAJORAÇÃO
DOS DANOS MORAIS EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. MEIO INADEQUADO.
RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1-
Quando

há

suspensão

indevida
de
fornecimento
de
água
, de
fatura

paga
,
ademais

sem
aviso
prévio
,
caracteriza

ato

ilícito
e
enseja

reparação

por

dano
moral.
2-
Ressalte
-se
ser

desnecessária
a
comprovação

específica
do
prejuízo
,
pois
o
dano
se
extrai
pela
só

verificação
da
conduta
,
ocorrendo
o
chamado

dano
in
re

ipsa
.
3- O valor da
indenização
a
título
de
dano
moral,
arbitrado

na

sentença
,
mostra
-se
suf
iciente
.
4-
Recurso

conhecido
e
não

provido
(N.U 1045234-70.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
01/12/2022,
publicado
no DJE 02/12/2022).

No
presente

caso
, é
incontrovers a a suspensão no fornecimento de água
.

Portanto
,
é
devid
a a indenização por

dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em

relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim
,
há
que se
observar

tanto
a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve

ser

considerada

também

a

extensão
da culpa e do
dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-
se a

jurisprudência

do
STJ:

(...) 1.
A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemp
lo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever

o
valor a
ser

indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
raz
oabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel.
Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/0
4/2013)

Nesse

contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto
ao período em que as partes consumidoras permaneceram com os serviços de fornecimento de água suspensos em sua residência
, entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a importância de
R$ 6.000,00
para cada parte reclamante.

E ste valor está de acordo com os

precedentes
das
Turmas

Recursais

em

casos

similares
(N.U 1056213-57.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em

08/05/2023,
publicado
no DJE 11/05/2023; N.U 1001803-16.2017.8.11
.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
23/02/2021,
publicado
no DJE 25/02/2021).

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
julgar

parcia
lmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
e

condenar
a
parte

reclamada
a
pagar

a

cada

parte

reclamante

a
quantia
de

R$ 6.000,00 (
seis
mil
reais
)
, a
título
de
danos

morais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ), e
juros
da mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ.
AgInt
no
AREsp
703055/RS)
.

Ratifico

os

efeitos
da
tutela

provisória
de
urgên
cia

deferida
no ID 206894847/PJe2,
remetendo
eventual
discussão

quanto

ao

seu
eventual
descumprimento
para a
fase
de
cumprimento
de
sentença
para que
não

haja

violação

a
o
princípio
do
contraditório
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
pro
vimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2024